Tribunal: TRF3
Processo: 5001927-71.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
312/588)

5001927-71.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DA ATUAL BENEFICIÁRIA. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.

1 - Os autores ajuizaram a presente ação em face do INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte instituída por Nadir Guntendolfer, atualmente pago a Alaides da Silva Guntendolfer.

2 - A ausência de integração da atual beneficiária da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito dos autores implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aquela.

3 - Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que os autores procedam à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Alaides da Silva Guntendolfer, na condição de l

Inteiro teor:
312/588)

5001927-71.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DA ATUAL BENEFICIÁRIA. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.

1 - Os autores ajuizaram a presente ação em face do INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte instituída por Nadir Guntendolfer, atualmente pago a Alaides da Silva Guntendolfer.

2 - A ausência de integração da atual beneficiária da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito dos autores implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aquela.

3 - Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que os autores procedam à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Alaides da Silva Guntendolfer, na condição de litisconsorte passiva necessária, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Precedente.

4 - Compulsando os autos, verifica-se que os autores já propuseram a emenda da petição inicial para incluir a, até então, única dependente válida do segurado instituidor no pólo passivo da demanda. Todavia, o MM. Juízo 'a quo' não admitiu tal retificação, sob o argumento de que seu acolhimento, após o saneamento do feito, afrontaria o princípio da estabilização da demanda.

5 - Ora, a vedação à modificação do pedido ou da causa de pedir, consignada no artigo 329 do Código de Processo Civil de 2015 (antigo artigo 264 do CPC/73), visa não somente resguardar o direito de defesa, permitindo que o réu exerça o contraditório tendo pleno conhecimento dos limites da pretensão vindicada pelo demandante, mas também impedir a ocorrência de tumulto processual, mediante a renovação de atos típicos da fase postulatória em momento já adiantado da demanda, obstaculizando a regular marcha processual.

6 - In casu, contudo, a emenda proposta pelos autores não atenta contra quaisquer dos valores prestigiados pelo princípio consagrado no artigo 329 do CPC/2015. Na verdade, a medida objetiva justamente sanar vício de existência da relação jurídico-processual, oportunizando à dependente do segurado instituidor exercer seu direito de defesa, na condição de corré.

7 - Apelação dos autores provida. Sentença anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001927-71.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: K. A. G., JUCILEIDE DE JESUS ALEXANDRE

Advogado do(a) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA - MS8135-S

Advogado do(a) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA - MS8135-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001927-71.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: K. A. G., JUCILEIDE DE JESUS ALEXANDRE

Advogado do(a) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA - MS8135-S

Advogado do(a) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA - MS8135-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por JUCILEIDE DE JESUS ALEXANDRE e KAUÃ ALEXANDRE GUNTENDOLFER, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 09/09/2016, extinguiu o processo, sem exame do mérito, em razão da carência da ação por ilegitimidade passiva ad causam, condenando os autores no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, condicionando, entretanto, a exigibilidade destas verbas à perda dos benefícios da gratuidade judiciária. Houve ainda a imposição de multa, no valor de um salário mínimo, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado este na propositura de demanda sem a inclusão, no pólo passivo, de dependente válido do de cujus.

Em suas razões recursais, os autores requerem a reforma do r. decisum, tendo em vista que procederam à emenda da petição inicial para retificar o pólo passivo da demanda. Afirmam que o princípio da estabilização da demanda apenas inviabiliza a modificação da causa de pedir ou do pedido, mas não a formação do litisconsórcio passivo necessário. Por conseguinte, pede a nulidade da sentença e a devolução dos autos à Vara de Origem, para o regular processamento do feito.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O DD. Órgão do Ministério Público Federal, em seu parecer, sugere o provimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001927-71.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: K. A. G., JUCILEIDE DE JESUS ALEXANDRE

Advogado do(a) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA - MS8135-S

Advogado do(a) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA - MS8135-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Os autores ajuizaram a presente ação em face do INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte instituída por Nadir Guntendolfer, atualmente pago a Alaides da Silva Guntendolfer.

A ausência de integração da atual beneficiária da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito dos autores implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aquela.

Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que os autores procedam à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Alaides da Silva Guntendolfer, na condição de litisconsorte passiva necessária, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

Neste sentido precedente desta Egrégia Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte , faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. Conforme informações trazidas aos autos pelo INSS às fls. 208/229, foi concedida pensão por morte na qualidade de esposa, no processo 0003453-33.2013.4.03.6303, que tramitou junto ao Juizado Especial de Campinas, com transito em julgado em 13/03/2014.

3. Dessa forma, nos termos do art. 114, do Código de Processo Civil/2016, há necessidade de TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA compor o polo passivo da ação, sendo caso de litisconsórcio necessário, pois eventual decisão favorável a parte Autora irá trazer alteração da cota do benefício já concedido, conforme art. 77, da Lei n.o 8.213, de 24.07.1994.

4. Assim, havendo necessidade de observância do litisconsórcio necessário, no presente caso, deve a corré integrar a lide na condição de litisconsórcio passivo necessário, impondo a citação destas para compor o polo passivo da relação processual.

5. Apelação parcialmente provida."

(AC no 0042996-08.2016.4.03.9999/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, e-DJF3 26/05/2017).

Compulsando os autos, verifica-se que os autores já propuseram a emenda da petição inicial para incluir a, até então, única dependente válida do segurado instituidor no pólo passivo da demanda. Todavia, o MM. Juízo 'a quo' não admitiu tal retificação, sob o argumento de que seu acolhimento, após o saneamento do feito, afrontaria o princípio da estabilização da demanda.

Ora, a vedação à modificação do pedido ou da causa de pedir, consignada no artigo 329 do Código de Processo Civil de 2015 (antigo artigo 264 do CPC/73), visa não somente resguardar o direito de defesa, permitindo que o réu exerça o contraditório tendo pleno conhecimento dos limites da pretensão vindicada pelo demandante, mas também impedir a ocorrência de tumulto processual, mediante a renovação de atos típicos da fase postulatória em momento já adiantado da demanda, obstaculizando a regular marcha processual.

In casu, contudo, a emenda proposta pelos autores não atenta contra quaisquer dos valores prestigiados pelo princípio consagrado no artigo 329 do CPC/2015. Na verdade, a medida objetiva justamente sanar vício de existência da relação jurídico-processual, oportunizando à dependente do segurado instituidor exercer seu direito de defesa, na condição de corré.

Ante o exposto, dou provimento à apelação dos autores, para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à Vara de Origem, a fim de possibilitar a citação da corré Alaides da Silva Guntendolfer e o regular processamento de feito.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO. SUPOSTA COMPANHEIRA E FILHO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CHAMAMENTO À LIDE DA ATUAL BENEFICIÁRIA. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA.

1 - Os autores ajuizaram a presente ação em face do INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte instituída por Nadir Guntendolfer, atualmente pago a Alaides da Silva Guntendolfer.

2 - A ausência de integração da atual beneficiária da pensão por morte vicia o processo, tendo em vista que eventual reconhecimento do direito dos autores implicará na diminuição dos valores atualmente percebidos por aquela.

3 - Desta forma a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que os autores procedam à emenda da inicial, no prazo de 10 dias, para a inclusão de Alaides da Silva Guntendolfer, na condição de litisconsorte passiva necessária, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Precedente.

4 - Compulsando os autos, verifica-se que os autores já propuseram a emenda da petição inicial para incluir a, até então, única dependente válida do segurado instituidor no pólo passivo da demanda. Todavia, o MM. Juízo 'a quo' não admitiu tal retificação, sob o argumento de que seu acolhimento, após o saneamento do feito, afrontaria o princípio da estabilização da demanda.

5 - Ora, a vedação à modificação do pedido ou da causa de pedir, consignada no artigo 329 do Código de Processo Civil de 2015 (antigo artigo 264 do CPC/73), visa não somente resguardar o direito de defesa, permitindo que o réu exerça o contraditório tendo pleno conhecimento dos limites da pretensão vindicada pelo demandante, mas também impedir a ocorrência de tumulto processual, mediante a renovação de atos típicos da fase postulatória em momento já adiantado da demanda, obstaculizando a regular marcha processual.

6 - In casu, contudo, a emenda proposta pelos autores não atenta contra quaisquer dos valores prestigiados pelo princípio consagrado no artigo 329 do CPC/2015. Na verdade, a medida objetiva justamente sanar vício de existência da relação jurídico-processual, oportunizando à dependente do segurado instituidor exercer seu direito de defesa, na condição de corré.

7 - Apelação dos autores provida. Sentença anulada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação dos autores, para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à Vara de Origem, a fim de possibilitar a citação da corré Alaides da Silva Guntendolfer e o regular processamento de feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.